Tribunal: TJMT
Processo: 1035104-37.2017.8.11.0041
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035104-37.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VERA BARBOZA COSTA - CPF: 761.531.008-30 (RECORRENTE), ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL - CPF: 831.011.601-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO NÃO VISLUMBRADO. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Se não há no acórdão o apontado vício pela Embargante, deve ser rejeitados os embargos declaratórios.

2.
Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração oposto em face da sentença proferida por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado interposto pela Embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou o Requerido a pagar o valor de 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta, nos períodos da contratação temporária compreendidos de 20/11/2012 a 30/08/2017, com correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveria ser adimplido.

O Embargante aponta haver omissão no julgado quanto a não apreciação do pedido de limitação dos efeitos da nulidade e de aplicação da TR e não o IPCA, na correção monetária.

Por fim, requer que seja conhecido e acolhido os presentes embargos, para serem sanados os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas no id 117361978.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

De análise dos autos, verifica-se que não assiste razão à Embargante.

A Reclamada, ora Embargante, sustenta que a correção monetária deve ser aplicada com os índices da TR e não da IPCA-E, conforme fixado na sentença. Todavia, as Cortes Superiores declararam a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária, visto que o índice o não recompõe de forma satisfatória as perdas decorridas pela inflação.

O Supremo Tribunal Federal já havia decidido de maneira definitiva a matéria, no julgamento das ADIs 5867 e 6021 e das ADCs 58 e 59, ocasião em que primeiramente reconheceu a inconstitucionalidade da TR, fixando o IPCA-E para correção na fase pré-judicial e a taxa Selic na judicial.

Recentemente, no julgamento do Recurso Extraordinário – RE 1.269.353, o STF,
reafirmou
sua jurisprudência sobre a inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de atualização dos débitos trabalhistas. No caso em apreço, se trata de parcelas de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) consideradas verbas trabalhistas, sendo portanto, aplicáveis os índices atualizáveis de mesma natureza, conforme o entendimento firmado pelo TST.

Portanto, restando demonstrado a inconstitucionalidade do índice TR, não há o que se falar em omissão no julgado.

Passo a análise do pedido de limitação dos efeitos da nulidade.

Consta no voto embargado, o seguinte:

1. É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado (STF RE 765.320/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PLENO, DJe de 22/09/2016 e STJ, AgInt no REsp 1.657.345/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/06/2017).

3.

As renovações sucessivas do contrato administrativo descaracterizam o caráter excepcional, bem como a temporalidade da contratação, requisitos, estes, necessários para justificar o ato administrativo. Portanto, diante da caracterização de sucessivas renovações de contrato administrativo, resta configurada a violação ao caráter excepcional desse tipo de contrato, tornando tais instrumentos nulos.

4.
Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral nº 596.478/RR, acerca do tema de constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, firmou a seguinte tese (TEMA 191
):
“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

5.
Portanto, diante da caracterização de sucessivas renovações de contratos administrativos, resta configurada a violação ao caráter excepcional do aludido contrato, de modo que a sentença que determinou o pagamento do FGTS não recolhido deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em que pese a alegação da Embargante de que somente o período superior ao prazo máximo determinado por lei deve ser abrangido pela nulidade, sendo o período anterior válido e não podendo ser abrangido pela nulidade, verifica-se que não há respaldo legal essa afirmação do Embargante.

As renovações sucessivas do contrato da Embargada descaracteriza a finalidade estabelecida pela Carta Magna para os contratos por tempo determinado, requisitos, estes, necessários para justificar o ato administrativo, que visam atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX. De modo que a nulidade abrange todo o período, por sido violado o caráter excepcional desse tipo de contrato,
tornando tais instrumentos nulos.

Portanto, não se vislumbra a presença de nenhum dos pressupostos legais - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, posto que tempestivo, contudo,
REJEITO-O
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022